Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-89.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005565-89.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL DA LUZ - CPF: 733.795.229-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMNETE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO – COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA FIXADA PELO BANCO CENTRAL –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005565-89.2021.8.11.0007

APELANTE:

ISMAEL DA LUZ

APELADA:
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL DA LUZ
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti,
lançada

nos autos da Ação Declaratória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1005565-89.2021.8.11.0007, ajuizada em face de
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a redução dos juros incidentes sobre o empréstimo pessoal contratado, ao patamar de 12% (doze por cento) ao mês. Consignou que, atualizado o valor do empréstimo pessoal até a data prevista para o encerramento do contrato, incidirá apenas correção monetária pelo INPC. Logo, após o trânsito em julgado, incumbirá à requerida apresentar a memória atualizada do débito, indicando o valor total devido (eis que há débitos em aberto), conforme o parâmetro acima e descontando desse
quantum
os valores pagos pelo autor, a serem atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso da cobrança, conforme parâmetro acima fixado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o magistrado acolheu parcialmente o pedido autoral, determinando a redução dos juros, mas afastou o pedido de indenização por danos morais.

Alega que
“o ato ilícito aqui cometido foi a cobrança abusiva de juros bem como o enriquecimento ilícito da requerida no presente contrato ora questionado na justiça”
.

Assevera que
“foi vítima de cobrança de valores indevidos, e por consequência, em virtude destes descontos (diferença entre valor devido e valor cobrado), lhe foi sobrestada parte de sua renda.”

Enfatiza que
“a cobrança de taxas de juros abusivas não é fruto de engano, muito menos justificável, ao contrário, faz parte de uma estratégia de mercado elaborada pela requerida, que, aproveita da precariedade financeira de seus consumidores, para fixar taxas de juros acima do prefixado pelo Banco Central.

Afiança que
“o caso dos autos, transcende o mero dissabor, pois a conduta da requerida gerou em pessoa idosa um comprometimento anormal e desnecessário de sua única fonte de subsistência.”

Menciona que está mais do que evidente que a instituição financeira atuou com abuso de direito, uma vez que as prerrogativas e direitos do consumidor foram completamente desrespeitados, seja pela violação ao princípio da boa-fé objetiva ou por induzir o consumidor em erro, o que denota a existência de danos morais puros e, portanto, danos que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a sentença, para que seja fixada uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [id. 141972724].

A apelada ofertou contrarrazões, apontando, em preliminar, a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os pontos aduzidos pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 141972740].

A

parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita [id. 142288685]

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autoriais e afastou a indenização por danos morais, ao passo que entende que
a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, é capaz de configurar danos morais passíveis de indenização.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ISMAEL DA LUZ

ajuizou Ação Declaratória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais em face de
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
alegando em apertada síntese que: a) firmou contrato de empréstimo com a requerida/apelada; b) a taxa de juros contratada é elevada; c) repetição de indébito/restituição de valores/danos materiais; d) danos morais e revisão contratual.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a redução dos juros incidentes sobre o empréstimo pessoal contratado, ao patamar de 12% (doze por cento) ao mês, e afastou a indenização por danos morais.

Inconformado, o apelante defende que a cobrança de taxas de juros abusivas não é fruto de engano, muito menos justificável, ao contrário, faz parte de uma estratégia de mercado elaborada pela requerida, que, aproveita da precariedade financeira de seus consumidores, para fixar taxas de juros acima do prefixado pelo Banco Central.

Afiança que o caso dos autos, transcende o mero dissabor, pois a conduta da requerida gerou em pessoa idosa um comprometimento anormal e desnecessário de sua única fonte de subsistência, devendo ser condenada ao ressarcimento por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A controvérsia posta em debate, limita-se em aferir se é cabível a indenização por danos morais em razão da conduta da apelada de cobrar da parte autora juros acima da taxa fixada pelo Banco Central.

Considerando a narrativa explanada na inicial, juntamente com os documentos que compõem a lide, adianto, desde já, que o
recurso não comporta provimento
.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, como é cediço, quanto a responsabilidade civil ora pleiteada, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa do agente e ainda, um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

No caso dos autos, embora a cobrança das taxas são superiores à média de mercado, por si só, não enseja reparo, não restando comprovada a ofensa a direito da personalidade ou sofrimento intenso a ensejar a indenização pleiteada, tratando-se de mero dissabor, não tendo a inversão do ônus da prova concedida o condão
ab initio
de desobrigar a parte autora/apelante de produzir o mínimo de prova.

O comportamento por parte da financeira, não obstante possa configurar prática abusiva, não se mostra suficiente a ofender o direito de personalidade de modo a ensejar dano moral passível de ser financeiramente compensado, sobretudo quando não se verifica, na espécie, qualquer desdobramento anômalo, vexatório ou ofensivo à honra do prejudicado, não transpondo, pois, a barreira do mero dissabor.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela apelada decorrem de cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.”
(N.U 1028663-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). grifo nosso

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
.

(N.U 1000008-97.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o excesso da cobrança, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022